Tribunal: TJSP
Processo: 0002650-54.2024.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Liquidação de sentença - "Ação de revisão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c.c. pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência" – Cerceamento de defesa não caracterizado - Liquidação manifestamente improcedente, uma vez que a sentença não impôs condenação de pagamento ao "devedor" - Art. 509, I, do atual CPC – "Devedor" que

Ementa:
Liquidação de sentença - "Ação de revisão de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c.c. pedido de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência" – Cerceamento de defesa não caracterizado - Liquidação manifestamente improcedente, uma vez que a sentença não impôs condenação de pagamento ao "devedor" - Art. 509, I, do atual CPC – "Devedor" que apresentou o histórico de transações, com os saques, as compras, os encargos e os pagamentos do cartão de crédito consignado desde o início da relação contratual - Documentos que não foram infirmados pela "credora" - Débito remanescente demonstrado – "Credora" que não indicou o valor que entendia devido, não tendo refutado as transações de uso do crédito indicadas pelo "devedor" - "Credora" que se insurgiu contra as taxas de juros remuneratórios, havendo ultrapassado os limites do título executivo, enquanto o banco "devedor" demonstrou a evolução da dívida e a existência de saldo devedor – "Credora" que não trouxe indícios para amparar a alegação de "cobrança de valores já pagos" – Improcedência da liquidação mantida – Apelo da "credora" desprovido.